Tribunal: CARF
Processo: 13868.723699/2024-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.723699/2024-15
ACÓRDÃO
1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AUDREY DE MORAES
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2023
DCTFWEB – RETIFICADORA.
Estando ativa no sistema a DCTFWEB retificadora reduzindo o valor dos
débitos declarados, deve ser considerada a nova base de cálculo para a
multa por atraso na entrega desta declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 04, que considerou parcialmente procedente a impugnação
apresentada. O julgado restou assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2023
DCTFWEB – RETIFICADORA.
Estando ativa no sistema a DCTFWEB retificadora reduzindo o valor dos débitos
declarados, deve ser considerada a nova base de cálculo para a multa por atraso
na entrega desta declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigir multa por atraso na entrega da
DECTWEB relativa ao período de 11/2023.
A pessoa autuada apresentou a declaração em 26/02/2024 quando o prazo
regulamentar para entrega da DECTWEB encerrou-se em 15/12/2023.
Cientificado do lançamento, a pessoa física apresentou tempestiva impugnação que
foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de origem, conforme acórdão acima ementado.
O Colegiado, com fulcro no previsto no art. 34 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
recorreu de ofício a este Conselho para reexame da decisão de primeiro piso.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigir multa por atraso na entrega da
DECTWEB relativa ao período de 11/2023.
A pessoa autuada apresentou a declaração em 26/02/2024 quando o prazo
regulamentar para entrega da DECTWEB encerrou-se em 15/12/2023.
Como muito bem fundamentado e comprovado pela decisão recorrida, trata-se de
manifesto erro cometido no preenchimento da DECTWEB que ensejou aplicação de multa
bilionária ao Contribuinte pessoa física que transmitiu a declaração.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
3
Autorizado pela previsão contida no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, e por
concordar integralmente com seu teor, adoto como razão de decidir o voto condutor do acórdão
recorrido abaixo transcrito:
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da
DCTFWEB do período de apuração 11/2023, no valor de R$ 1.200.006.696,14. No
presente caso, o contribuinte apresentou a referida DCTFWEB no dia 26/02/2024,
quando o prazo final de entrega foi o dia 15/12/2023.
O contribuinte não contesta o fato de ter apresentado a DCTFWEB em atraso.
Conforme impugnação, transcrita no relatório, alega que na verdade digitou
erroneamente o valor do montante dos impostos e contribuições. Afirma que o
valor correto das remunerações de autônomos é de R$ 6.000,00 o que resulta na
contribuição patronal de R$ 1.200,00, e que no mesmo dia 26/02/2024
apresentou a DCTFWEB retificadora corrigindo a informação anterior.
Conforme pesquisa ao sistema de entrega das DCTFWEB, a pessoa física autuada
apresentou três declarações para o período de apuração 11/2023:

A primeira DCTFWEB, apresentada em 26/02/2023, as 16:57:17, considerada
original, com débitos declarados no valor de R$ 40.000.223.204,60, no código de
receita no 1138-04, CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
4

Em seguida, no mesmo dia 26/02/2024, as 17:52:17 foi apresentada a DCTFWEB
retificadora com débitos declarados no valor de R$ 1.200,00, no código de receita
no 1138-04, CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS:

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
5
Ainda, foi apresentada uma segunda retificadora no dia 27/02/2024, as 12:28:52,
mas sem alterações no valor dos débitos declarados. Esta é a DCTFWEB ATIVA NO
SISTEMA.
No sistema que controla o crédito tributário e sua cobrança, consta como
informação para o período de apuração 01/11/2023 a 30/11/2023, no código de
receita 1138-04, com data de vencimento em 20/12/2023, o valor devido de R$
1.200,00:

Inclusive a situação deste débito é de EXTINTO PAGAMENTO
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
6

No sistema da RFB não existe informação da cobrança do valor de R$
40.000.223.204,60, no código de receita no 1138-04, CP PATRONAL -
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, constando em todo o ano calendário de 2023 as
seguintes informações no sistema de cobrança de créditos tributário:

Complementando as informações, cabe destacar que no ano calendário de 2023 o
contribuinte apresentou as DCTFWEB de abril, maio, junho, julho, novembro e
dezembro declarando débitos de CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,
código 1138-04 (todos os meses com exceção de junho) e CP SEGURADOS -
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%, código 1099-01 (meses de abril, maio e
junho):
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
7

Por fim, foram consultados os sistemas DIRF, DIRPF (AC 2022), CPF, e outros que
tratam da situação de débitos do contribuinte e não há informações acerca dos
débitos de R$ 40.000.223.204,60 que foi informado na DCTFWEB original, já
retificada e que foi base de cálculo da multa aplicada na Notificação de
Lançamento do presente processo.

Portanto, considerando todas a informações coletadas nos sistemas da RFB cabe
considerar a impugnação procedente para acatar a alteração da base de cálculo
da multa por atraso na entrega da DCTFWEB de R$ 40.000.223.204,60 para R$
1.200,00.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 2.005 de 29/01/2021, no art. 14
prevê a aplicação e os valores da multa por atraso na entrega da DCTFWEB:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
8
Art. 14. O contribuinte que deixar de apresentar a DCTF ou a DCTFWeb nos
prazos estabelecidos nos arts. 9o, 10 e 11, ou que apresentá-las com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a declaração original,
no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela RFB, e ficará sujeito às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos impostos e das contribuições informados na DCTF ou na
DCTFWeb, ainda que integralmente pagos, no caso de falta de entrega da
declaração ou de entrega depois do prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 2187, de 29 de abril de 2024)II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para a entrega da DCTF ou da DCTFWeb e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em 50% (cinquenta por cento), quando a declaração for apresentada
depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou II - em
25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado na intimação.
§ 3o O valor mínimo da multa prevista no caput será: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2094, de 15 de julho de 2022)
I - tratando-se da DCTF: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2094, de 15 de julho de 2022)
a) de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de pessoa jurídica inativa, nos
termos dos §§ 11 e 12; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2094, de 15 de julho de 2022)
b) de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2094, de 15 de julho de 2022)
II - tratando-se da DCTFWeb: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 2094, de 15 de julho de 2022)
a) de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de omissão ou atraso na entrega
de declaração, sem ocorrência de fato gerador de obrigação tributária; ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2094, de 15 de julho de
2022)
b) de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2094, de 15 de julho de 2022)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.677 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.723699/2024-15
9
No caso em análise foi declarado o valor de R$ 1.200,00 e o percentual de 6%(3
meses de atraso X 2%) de multa por atraso na entrega da DCTFWEB, resultando
no valor de R$ 72,00, sendo aplicada, no caso, a multa mínima de R$ 500,00
conforme previsto no da Alínea “b”, do inciso II, do §3o do art. 14, da Instrução
Normativa, acima citada.
CONCLUSÃO.
Dessa forma, voto por julgar procedente EM PARTE a impugnação, para REDUZIR
a multa lançada na Notificação de Lançamento do presente processo de R$
1.200.006.696,14 para R$ 500,00. Cabe destacar que o impugnante reconheceu o
valor da multa de R$ 200,00 e efetuou o pagamento correspondente a 50% deste
valor, conforme determina a legislação.
Restou devidamente demonstrado que houve um erro no preenchimento da
DCTFWEB original de 11/2023, erro este que foi devidamente corrigido por apresentação de
declaração retificadora entregue no mesmo dia da incorreta, que gerou o débito ora em
julgamento.
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
de ofício e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 46
DF CARF MF
Original